Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO.

Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, destinadas à difusão em unidade prisional, comprovadas pelo exame pericial e pelos depoimentos dos agentes públicos que, utilizando scanner, visualizaram que o acusado, ao retornar do "saidão" para o presídio, trazia consigo vinte papelotes de maconha no interior de seu corpo, que posteriormente foram expelidos e apreendidos. A quantidade da droga é indicativa, no caso, de difusão dentro do estabelecimento prisional.

Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Apelação desprovida.